Tribunal: STF
Processo: ARE 1533060
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA TIPIFICADA COMO DOLOSA. TEMA 1199. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PARADIGMA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Tendo sido a conduta dos recorrentes tipificada como dolosa, não há se falar em ofensa ao entendimento firmado no Tema 1.199 desta Corte.



    4. No ponto, o juízo de origem não se afastou do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, posto caracterizada a conduta dolosa na origem e afastada a aplicação do Tema 1199 da repercussão geral.



    5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 



    IV - DISPOSITIVO



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que se trata de recurso oriundo de ação civil pública.